Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704154-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA APELADO: MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 39710017 e ID 39710036) interpostas, respectivamente, por G44 BRASIL S/A (Réu) e por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA (Autora) contra a sentença de ID 39710014, proferida em ação monitória, a qual foi julgada parcialmente procedente para constituir título executivo judicial no valor de R$ 123.120,00, a ser corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 25.02.2020. Transcrevo o relatório da sentença (ID 39710014): Trata-se de ação monitória ajuizada por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA em desfavor de G44 BRASIL S.A. Para tanto, narrou a parte autora ter firmado contrato de sociedade em conta de participação com a ré, na condição de sócio participante. Relatou ter sido induzida a pensar que a requerida era uma empresa séria e que geraria lucros superiores às instituições bancárias. Informou ter feito aporte de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) em 13/06/2019 e que o contrato realizado possuía pagamento bimestral, ou seja, os rendimentos poderiam ser sacados a cada 60 dias. Contudo, informou que os valores dispostos na RUBRICA CREDITO, computados até o dia 22/11/2019, no montante de R$ 72.236,07, foram retidos pela requerida. Narrou, ainda, que, em 25/11/2019, fora notificada de que os contratos com a demandada foram rescindidos unilateralmente e os valores investidos seriam restituídos no prazo de noventa dias, o que não ocorreu até a presente data. Pleiteou, em sede de tutela antecipada de urgência, o bloqueio de bens para assegurar o crédito que aduz ter direito. No mérito, requereu a condenação da ré à restituição do montante total de R$ 234.634,27 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). A petição inicial veio acompanhada de documentos. Custas recolhidas no ID 60122832. A decisão de ID 60557902 declinou da competência para o juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, foro do domicílio da parte requerida. O Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência no ID 60669425. Os autos foram suspensos, ressalvadas as medidas urgentes, que ficaram a cargo do Juízo suscitante. A decisão de ID 61868709 deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para oficiar ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para averbar na matrícula do imóvel (mat. 20.712) a existência da presente ação. O ofício de ID 65078983 comunicou decisão da segunda instância declarando competente para julgamento o Juízo suscitado. Regularmente citada, a ré apresentou embargos à monitória no ID 70806534, com arguição preliminar de incompetência territorial e ausência de interesse de agir. No mérito, esclareceu que, nos últimos meses, vivenciou dificuldades que levaram à descontinuação dos contratos firmados sob a modalidade de Sociedade em Conta de Participação e que ofereceu acordo extrajudicial aos sócios, mas a pandemia prejudicou a operacionalização. Defendeu a legalidade do contrato celebrado pelas partes e discorreu sobre a autonomia de vontade, ressaltando que não se aplica, ao presente caso, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, rebateu o pedido de restituição dos valores, sob pena de enriquecimento ilícito, tendo em vista que a investidora estava ciente dos riscos do negócio. Requereu a improcedência dos pedidos, com a juntada de documentos. Impugnação aos embargos no ID 72905082. A decisão de ID 74132179 acolheu a preliminar de incompetência absoluta e remeteu os autos ao Juízo de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Suscitado conflito negativo de competência, o acórdão n. 1330428 fixou a competência deste Juízo para processar e julgar a matéria. A decisão de ID 92197798 indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa ZenCard. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido. Na sentença (ID 39710014), o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que a Autora pretende a devolução dos valores investidos e não devolvidos extrajudicialmente, o que demonstra a utilidade do pleito. Ressaltou que a Autora informou na inicial que a Ré fez o distrato unilateral, de modo que é despicienda a prévia rescisão contratual. No mérito, entendeu comprovada a relação jurídica entre as partes, mediante a apresentação do contrato social e do termo de adesão. Entendeu que, de acordo com o contrato, a Autora era sócia participante e o Réu era o sócio ostensivo, que celebraram contrato de investimento, por força do qual a atividade seria exercida unicamente pelo Réu, em seu próprio nome e exclusiva responsabilidade (art. 991 do Código Civil). Entendeu estar comprovado por meio dos comprovantes de transferência e do contrato de adesão que a Autora realizou investimento no total de R$ 162.000,00. Ponderou que o Réu enviou comunicado do distrato em 25.11.2019, prometendo a devolução dos aportes em até 90 dias. Mencionou as cláusulas 5.10.1 e 5.10.2 do contrato social da G44 Brasil. Entendeu que, apesar de o Réu justificar a não devolução dos valores pela falta de liquidez em seus ativos, remanesce a obrigação de restituir o capital investido pela Autora. Entendeu que a investidora faz jus à restituição integral do capital aportado e, comprovado qualquer pagamento, ainda que na forma de rendimento diário, o montante deve ser abatido do numerário a ser restituído. Ponderou, nesse ponto, que a Autora recebeu da G44 o valor de R$ 38.880,00. Mencionou que a Autora não faz jus ao rendimento retido, pois seu pedido está ancorado em uma expectativa de lucro que não se realizou, caracterizando mero investimento frustrado. Acrescentou que assegurar à Autora o rendimento prometido significaria uma chancela do Poder Judiciário para a prática ilegal implementada pela G44, o que não deve ser admitido. Entendeu que a devolução deve ser equivalente ao capital aportado (R$ 162.000,00), abatidos os rendimentos recebidos no curso da relação (R$ 38.880,00), totalizando em favor da Autora o montante de R$ 123.120,00. Considerou desnecessária a rescisão do contrato entre as partes, tendo em vista o rompimento unilateral realizado pelo Réu. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, REJEITO os embargos à monitória e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, na quantia de R$ 123.120,00 (cento e vinte e três mil e cento e vinte reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, sem requerimento de cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. O Réu apelou (ID 39710017). Inicialmente, pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Aduz que está sofrendo grande demanda de ações judiciais e que, em quase todos os processos, há pedido de bloqueio nas suas contas. Alega que está sendo impedido de exercer os direitos à ampla defesa e ao contraditório sem prejuízo financeiro. Junta comprovantes de bloqueios já deferidos e cópias de decisões em outros processos em que foi deferida a justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 39710065), a Autora impugna o pedido de gratuidade de justiça e aduz que o apelo do Réu está deserto. Aduz que os recursos financeiros do Réu concentram-se em criptomoedas, que possuem como característica a irrastreabilidade. Assevera que a empresa está fazendo movimentações via “bitcoin” e pela via das contas de funcionárias. Alega que em recente ação ajuizada pelo Réu foram recolhidas custas de mais de R$ 500,00, o que demonstra que o Réu pode pagar o preparo recursal de cerca de R$ 20,00. É o relatório. Como questão prejudicial ao julgamento do mérito do apelo do Réu, deve-se analisar o pedido de gratuidade de justiça. Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria. Quanto aos documentos juntados para amparar o pleito de gratuidade de justiça, o Réu/Apelante juntou cópias de decisões judiciais proferidas em outros processos concedendo a benesse, bem como provas de bloqueios de bens determinados em outros feitos. Em contrapartida, a Autora demonstra que o Réu está movimentando recursos por meio de contas de funcionárias e menciona processo em que o Réu pagou cerca de R$ 500,00 de custas processuais, de modo que possui condições de pagar cerca de R$ 20,00 do preparo recursal. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) [grifos nossos] Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a necessidade de efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Na situação em análise, é cediço que o Réu enfrenta diversos processos no âmbito deste TJDFT pela prática de suposta pirâmide financeira. Os casos relatados em grande parte dos feitos se assemelham: o Réu, sob a promessa de vultosos lucros, atraiu investidores que, após a decadência da lucratividade dos investimentos, estão acionando o Judiciário para lograr a devolução dos valores aportados. É o que se extrai do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20) julgado por este TJDFT: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA – VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ROL TAXATIVO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – INVESTIDORES OCASIONAIS – VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA – CDC – INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. “O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. Desse modo, sabe-se que a atuação do Réu consistia precipuamente na oferta pública de criptomoedas, a partir do que obteve diversos aportes de investidores que, agora, buscam o Judiciário para obter o ressarcimento. As demandas que o Réu enfrenta, nas quais a maioria dos pedidos é a restituição de valores para os investidores prejudicados, não são suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência do Réu. Ademais, a gratuidade de justiça não pode servir de instrumento para o Réu obter a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência nos diversos feitos ajuizados por quem se viu prejudicado pela promessa de lucro ofertada pela sociedade. Além disso, sabe-se que a concessão da gratuidade de justiça tem efeitos, em regra, “ex nunc”, isto é, não alcança a sucumbência já imposta ao Réu em momento anterior ao pedido do benefício. Nesse sentido, colaciono entendimento de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e. excepcionalmente, pelo princípio da causalidade. 2. Em que pese a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 2.1. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante deve gerar efeitos a partir da sua concessão, que, no caso, ocorreu em decisão proferida apenas em embargos à execução, sendo certo, como dito, que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1381690, 07011608820218070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, ainda que fosse deferida a gratuidade de justiça ao Réu em sede recursal, teria apenas o condão de eximi-lo do pagamento do preparo que corresponde ao ínfimo valor de cerca de R$ 20,00, em relação ao qual o Réu não comprovou cabalmente que não possui condições de pagar. A condenação imposta na sentença, caso mantida após o julgamento das apelações, não teria a exigibilidade suspensa, ainda que o Réu obtivesse a benesse em fase de recurso. Colaciono, ainda, precedentes deste TJDFT em que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça ao Réu/Apelante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELOS RÉUS/APELADOS EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE IRDR. G44. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). Não sendo comprovado pelos peticionários (Réus/Apelados) o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que eles arquem com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. 2 - No julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 foram fixadas as seguintes teses: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de 'pirâmide financeira'. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de 'pirâmide financeira'." 3 - O não cumprimento, ou atendimento insatisfatório da determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 4 - Considerando que a determinação de emenda da petição inicial possui tópicos que não foram suplantados pelo julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, consistentes na correta formulação do pedido, na juntada de documento, no recolhimento complementar de custas iniciais e na ilegitimidade dos sócios pessoas físicas, deve ser mantida a sentença de extinção do Feito sem julgamento do mérito. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1437634, 07094729320208070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. Na sociedade em conta de participação, despersonificada, a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados. 3. O sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária. 4. A rescisão do contrato que constitui tipo societário implica a dissolução da sociedade, ainda que apenas parcial, e o pedido de restituição de valores objetiva a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres. 5. A pretensão formulada nos autos traduz, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, devendo ser observado, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no art. 996 do CC/02. 6. Ainda quando o objetivo se limita à restituição dos investimentos realizados, faz-se necessário o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade para a apuração de haveres (art. 599 do CPC/15) perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que detém competência absoluta para análise da questão, conforme previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 7. Em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, não se mostra razoável o encaminhamento do feito, já em sede recursal, ao d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Juízo de Litígios Empresariais, pois a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe na hipótese dos autos. 8. A ação monitória não é, de fato, a via adequada para a parte formular pretensão de restituição de valores aportados em sociedade em conta de participação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/15. 9. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 11. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 12. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1350989, 07066641820208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação do Réu. INTIME-SE o Réu/Apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022 17:41:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador